Tribunal: TJDFT
Processo: 0713568-75.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713568-75.2020.8.07.0000 RECORRENTE: THALES FERNANDO DE OLIVEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DIREITO DE VISITA. NEGATIVA. PORTARIA No 08/2016 DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. GENITORA DO APENADO CONDENADA POR TRÁFICO NO INTERIOR DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL. VEDAÇÃO DE VISITA POR VISITANTE QUE CUMPRE A PENA EM REGIME ABERTO. PROIBIÇÃO DE VISITA. POSSIBILIDADE. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. 1. Genitora de Interno condenada por tráfico, em razão desta conduta, quando ia visitar o filho no presídio. Renovação de pedido de nova visita indeferido. O direito de visita ao parente do detento, previsto no artigo 41, inciso X da Lei de Execução Penal, não é absoluto e deve ser analisado em conjunto com as circunstâncias do caso concreto, bem como com outros princípios atinentes à execução penal, tais como a segurança e disciplina dentro dos presídios, bem como em face da integridade física tanto dos detentos como das pessoas que os visitam. 2. No caso concreto, o direito de visita da genitora ao recorrente foi corretamente negado em razão do artigo 5o, § 1o, da Portaria no 08/2016 da Vara de Execuções Penais, que veda a visita de condenados por crime de tráfico de drogas no interior de estabelecimento prisional. Ademais, trata-se de visitante que atualmente cumpre a pena em regime aberto, proibindo-se a visita de qualquer pessoa que se encontre nesta situação, em face do disposto no artigo 6o da referida Portaria. 3. Tão logo cumpra o seu apenamento, a Genitora do Interno poderá voltar a requerer visitas ao seu filho, sem assim afrontar leis e regulamentos a todos impostos. 4. Agravo conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão recorrido violou os artigos 1o e 41, inciso X, ambos da Lei 7.210/84 e 1o do Código Penal, sustentando ser inidônea a proibição de visita ao preso embasada na Portaria VEP/DF. Assevera que a restrição do detento em receber visitas vai de encontro aos direitos garantidos ao preso na Constituição Federal, na Lei de Execuções Penais e no Código Penitenciário. Acrescenta que os efeitos da sanção penal condenatória não podem restringir o gozo de outros direitos individuais. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III - Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023